Tribunal: TJSP
Processo: 1005293-27.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MATERIAL E MORAL. Nulidade da r. sentença por julgamento ultra petita. Inocorrência. Reparação material a englobar todas as despesas despendidas com o imóvel. Magistrado que decidiu a lide dentro dos estritos limites do pedido e da causa de pedir. Perícia a constatar que o imóvel apresenta vícios construtivos. Prova técnica exaustiva e com resultado

Ementa:
CONSUMIDOR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MATERIAL E MORAL. Nulidade da r. sentença por julgamento ultra petita. Inocorrência. Reparação material a englobar todas as despesas despendidas com o imóvel. Magistrado que decidiu a lide dentro dos estritos limites do pedido e da causa de pedir. Perícia a constatar que o imóvel apresenta vícios construtivos. Prova técnica exaustiva e com resultado categórico, não impugnada no instante processual oportuno. Impositiva indenização material, inclusive quanto ao legítimo BDI, elemento orçamentário que auxilia no cálculo do preço da obra. Dano moral in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos. Prejuízo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com produto viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Liquidação em R$ 5.000,00 para cada autor, que demandam com base em direito próprio. Razoabilidade. Precedentes específicos desta Corte a vincular a mesma construtora. Responsabilidade contratual x juros de mora. Termo inicial alterado. Matéria de ordem pública. Diretriz do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.